Tribunal: TJSP
Processo: 2016475-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução – Agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargado - Insurgência da embargante contra acórdão que recepcionou os pedidos formulados no agravo e permitiu o levantamento das verbas consideradas alimentares, em benefício do embargado, por aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução – Agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargado - Insurgência da embargante contra acórdão que recepcionou os pedidos formulados no agravo e permitiu o levantamento das verbas consideradas alimentares, em benefício do embargado, por aplicação do art. 521 do CPC – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016475-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO CESP, é embargado MAURO MOSTACHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016475-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2016475-02.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação Cesp
Embargado: MAURO MOSTACHIO
Comarca: São Paulo
Voto no 2417
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de
sentença – Decisão de primeiro grau que condicionou o
levantamento de valores à prestação de caução – Agravo de
instrumento interposto pelo autor, ora embargado - Insurgência
da embargante contra acórdão que recepcionou os pedidos
formulados no agravo e permitiu o levantamento das verbas
consideradas alimentares, em benefício do embargado, por
aplicação do art. 521 do CPC – Omissão – Inexistência –
Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões
suscitadas – Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 202/206) que, nos autos de cumprimento de sentença, decidiu pela
procedência do apelo do autor, reformando a decisão de primeiro grau para permitir o
levantamento de valores penhorados em favor0 do agravante.
A embargante sustenta que a) em razão de recursos em tribunais
superiores pendentes de julgamento, o levantamento dos valores não e exigível; b) a
falta de condições financeiras do embargado enseja risco de lesão grave e de difícil
reparação, caso não haja depósito da devida caução; c) por ser mera processadora de
recursos provenientes da Fazenda do Estado de São Paulo e da CTEEP, se for obrigada
a restituir valores que não lhe são próprios prejudicará outros beneficiários que possuem
contribuições de caráter alimentar; d) os embargados devem aguardar o transito em
julgado da ação principal, pois não serão prejudicados caso o façam.
A embargada se manifestou às fls. 10/12.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016475-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou de forma clara as
questões suscitadas pela embargante, explicitando, com relação à dispensa da caução e
do direito do embargado, que “Como bem destacou o Desembargador Carlos Dias
Motta '... a pendência do recurso do art. 1.042 do CPC basta para permitir o
levantamento da quantia bloqueada no cumprimento provisório de sentença (AI no
2263879-69.2019.8.26.0000)'. Deste modo, acolhe-se o reclamo, para se reformar a r.
decisão impugnada para permitir o levantamento dos valores depositados junto ao
processo de origem, independentemente de caução a ser oferecida pelo agravante” (fls
205).
Destarte, não há que se falar em omissão a ser suprida, uma vez
que a decisão rebateu de forma expressa as alegações já constantes da contraminuta do
agravo interposto, ora reiteradas nestes embargos declaratórios.
Percebe-se, em verdade, que a embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016475-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Fundação Cesp.
FRANCISCO SHINTATE
Relator